Tribunal: TJDFT
Processo: 0716650-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE QUANTIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. CAUÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 520, indico III, do CPC, estipula que é necessária a prestação de caução para levantamento de quantia em cumprimento provisório de sentença, a fim de se evitar grave dano ao executado.

2. Apesar de o art. 521, inciso III, do CPC, dispor sobre a possiblidade do levantamento da quantia sem a prestação de caução quando o agravo não é dotado de efeito suspensivo, esta possibilidade pressupõe que a parte exequente possua condições de arcar com eventual reforma da sentença, para se evitar grave dano ao executado. Na demanda, não ficou comprovada a reversibilidade da medida, o que torna necessária a prestação de caução idônea para levamento da quantia antes do trânsito em julgado da sentença.

3. Agravo conhecido e não provido.